Tribunal: CARF
Processo: 10640.001395/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO. AJUDA DE CUSTO. TRIBUTAÇÃO.
A verba denominada Ajuda de Custo paga com habitualidade a membros da magistratura estadual está contida no âmbito da incidência tributária e, portanto, deve ser considerada como rendimento tributável na Declaração de Ajuste Anual, salvo se comprovada sua utilização para atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001395/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO TAVARES CORREA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO. AJUDA DE
CUSTO. TRIBUTAÇÃO.
A verba denominada “Ajuda de Custo” paga com habitualidade a membros da
magistratura estadual está contida no âmbito da incidência tributária e,
portanto, deve ser considerada como rendimento tributável na Declaração de
Ajuste Anual, salvo se comprovada sua utilização para atender despesas com
transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no caso de
mudança permanente de um para outro município.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 09-22.376 – 4a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 70 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001395/2006-80
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001395/2006-80

Para Carlos Alberto lavares Corrêa Barbosa, já qualificado nos autos, foi lavrado o Auto
de Infração às fls. 22 a 25, resultando em saldo inexistente de imposto a pagar ou a
restituir.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do Exercício 2003 (fls. 37 a 40), cujo resultado era de RS 15.907,89 de
imposto a restituir, quando foram procedidas as seguintes alterações, conforme
informações às fls. 23 a 25:
- rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica de RS 198.292,14 para R$
243.973,02, em face à inclusão de R$ 45.680,88 recebidos do Tribunal de Justiça/MG.
"Conforme Parecer PGFN/CAT n° 282/2005, o referido valor, recebido a título de ajuda
de custo, não é isento do imposto de renda porque a norma estadual pertinente
(Resolução n° 5.154/94) avança em matéria de competência federal. Não há lei
especifica federal que conceda a isenção: as Leis 9.655/1998; 10.474 e 10.477/2002 e a
Resolução 245/2002 do STF beneficiam somente os juizes e membros do Ministério
Público Federal. Cabe acrescentar que a ajuda de custo em tela não se enquadra na
isenção prevista no inciso XX do art. 6 da Lei 7.713/1998 (...). "
Cientificado do Auto de Infração em 22/05/2006, o interessado apresentou impugnação,
às fls. 01 a 10, instruída pelos elementos de fls. 11 a 25, em 21/06/2006, em que
contestou o lançamento apresentando, em apertada síntese, as seguintes razões de
mérito:
1- O Fisco vem se baseando, para negar a ausência de tributação, num equivocado
parecer da PFN, o qual desconsidera os princípios jurídico-constitucionais e extrapola a
competência administrativa, ao avançar sobre afirmação de invalidade ou
constitucionalidade de lei estadual e passar de largo quanto à orientação interna da SRF
disposta na Nota Corat 22/2004 do Coordenador-Geral de Administração Tributária,
que estabelece procedimentos a serem adotados com relação às declarações IRPF dos
Membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União (cópia anexa) e, por
equidade, se estenderia aos membros do Ministério Público;
2- Mediante certidão fornecida por sua fonte pagadora, TJ/MG, as parcelas que o
impugnante deduziu dos rendimentos tributáveis eram referentes à ajuda de custo, pagas
com base na resolução 5.154, de 30/12/1994 (em anexo), da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e estendida aos magistrados e promotores por
força de isonomia constitucional;
3- Anexa, também, cópia da Lei 10.474/2002 que cuida da remuneração da Magistratura
da União com sua projeção sobre a Magistratura e Promotoria dos Estados por força do
escalonamento e da isonomia, bem como cópia da Resolução 245/2002 do STF que
versa sobre a natureza jurídica indenizatória da parcela deduzida pelo ora defendente;
4- Dois aspectos devem ser observados: 1) na declaração retificadora referente ao
exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, o contribuinte magistrado. Dr.
Cristiano Alvares Valadares do Lago. CPF...obteve solução favorável acerca do mesmo
assunto e recebeu a diferença de restituição então pleiteada; 2) no Estado do Rio de
Janeiro, os magistrados e os promotores obtiveram a devolução do imposto de renda
incidente sobre aquelas mesmas parcelas de ajuda de custo;
5- Enfatiza os princípios constitucionais da isonomia e o da igualdade jurídico-
tributária. Para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer tratamento igual sob pena
de serem feridos tais princípios;
6- Afirma que indenização, como a ajuda de custo em questão por se tratar de abono
variável e provisório, não corresponde à remuneração e nem compõem o subsídio. ''No
caso em espécie a ajuda de custo ou abono concedido visou apenas, a restabelecer a
integridade patrimonial dos magistrados e membros do Ministério Público (sem
qualquer distinção) desfalcada pelo dano da defasagem. A percepção dessa quantia
indenizatória não induz em acréscimo patrimonial e nem em renda tributável, na
definição da legislação pertinente." Neste ponto, amparado pela jurisprudência, compara
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001395/2006-80

tal verba àquela de natureza indenizatória recebida em pecúnia devido a férias não
gozadas;
7- Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração, admitindo-se, outrossim, as
retificações referentes a outros períodos em virtude da mesma matéria ora discutida.
Mas se a presente impugnação não for acolhida, que seja "albergado pelas reduções
previstas nos artigos 961 e seguintes do Decreto 3.000/99 ou da compensação de
valores prevista nos artigos 890 e seguintes daquele mesmo Decreto. "
Não obstante as alegações da impugnação, a decisão de piso manteve a exigência.
Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis as vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de maneira
continuada ou eventual, sem que ocorra mudança de residência do beneficiário para
outro município, em caráter permanente.
Lançamento Procedente.
Cientificado, em 10/02/2009, o Recorrente interpôs recurso voluntário, (e-fls. 78 e
ss), em 27/02/2009, aduzindo o que se segue:
 Afirma a natureza indenizatória do rendimento reputado omitido, ao teor
da Resolução STF no 245.
 Refere-se a precedente de outros contribuintes que teriam obtido decisão
favorável na mesma matéria, invocando tratamento isonômico. Cita
legislação reputada como paradigma da Resolução 5.154 da Assembleia
Legislativa do Estado, para aferir a similitude das situações de fato.
 Assevera que a decisão recorrida teria violado o art. 97 do CTN por ter se
fundado em analogia extensiva para distinguir ajuda de custo de abono
pecuniário.
 Reitera os argumentos da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Peço vênia para transcrever os fundamentos do Acórdão no 2301-006.457 – 2a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, que enfrentou as mesmas alegações do
recurso, e que adoto como razões de decidir, verbis:
Dos Princípios Constitucionais da isonomia e igualdade
É alegado em preliminar, que no julgamento da DRJ. não foram observados os
princípios constitucionais de isonomia e igualdade, uma vez que outras categorias
tiveram reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre a ajuda de custo, por
ser entendida como indenizatória. Rejeito o argumento, tendo em vista Sumula Carf n°
2. "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária."
Do Mérito
Da natureza distinta do abono variável e provisório e da ajuda de custo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001395/2006-80

A Resolução n° 245/2002. do STF identifica como de natureza indenizatória, o abono
variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n° 9.655/1998, com alteração do
artigo 2o da Lei n° 10.474 2002. enquanto o auto de infração refere-se à ajuda de custo.
A ajuda de custo somente é isenta do pagamento de imposto de renda, na forma da
legislação sobre o assunto, nos termos do inciso I do Art. 39 do Decreto 3000/1999
(vigente à época) e o inciso XX do art. 6o da Lei 7.713/1988:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de uni município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de uni município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte:
A legislação assim prevê, tendo em vista a destinação da Ajuda de Custo, que é uma
verba indenizatória. para o reembolso das despesas que se teve com deslocamento, ou
seja. não há um acréscimo patrimonial. Entretanto, no presente caso. não se configura a
ajuda de custo. Portanto, não há como caracterizar que teriam as verbas, ajuda de custo
e abono variável e provisório, a mesma natureza jurídica, logo. correto o lançamento.
Trago à colação, ainda, os fundamentos do Acórdão no 2201002.059 – 2a Câmara /
1a Turma Ordinária dessa corte, que enfrentou a mesma matéria, pertinente ao mesmo recorrente,
relativa ao ano-calendário de 2000, na parte que acolho nesse voto, verbis:
Quanto ao mérito propriamente dito, penso que a verba recebida a título de ajuda de
custo do Tribunal de Justiça/MG, configura remuneração por serviços prestados no
exercício de empregos, cargos ou funções, constituindo rendimento produzido pelo
trabalho, revestindo-se de todas as características formais e legais de fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (Lei n° 5.172/66, art. 43, I e II,
Lei n° 4.506/64, art. 16, Lei n° 7.713/88, art. 3o, § 4o).
O rendimento em questão, ainda que denominado “ajuda de custo” pela fonte pagadora,
traduz, efetivamente, aquisição de disponibilidade econômica, porquanto acresce o
patrimônio do beneficiário e, consequentemente, não visa recompor patrimônio antes
existente.
Ressalte-se que a isenção prevista no art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999 (RIR/1999),
destina-se a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus
familiares, em caso de remoção de um município para outro (Lei n° 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XX).
Com efeito, conforme bem pontuado pela autoridade recorrida, a própria Certidão de
fls. 18/19, fornecida pelo Tribunal de Justiça/MG, consta uma observação assegurando
que "os valores acima descritos, pagos a titulo de 'Ajuda de Custo', não se destinaram a
indenização de despesas com mudança de domicilio.''
A respeito da natureza tributária da verba recebida a título de "ajuda de custo", a
jurisprudência administrativa dominante tem se posicionado da seguinte forma:
Ementa: "IRPF- RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO-AJUDA
DE
CUSTO-TRIBUTAÇÃO-ISENÇÃO-
Ajuda
de
Custo
paga
com
habitualidade a membros do Poder Legislativo Estadual está contida no âmbito
da incidência tributária e, portanto, deve ser considerada como rendimento
tributável na Declaração de Ajuste Anual, se não for comprovada que a mesma
destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e
sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município. Não
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001395/2006-80

atendendo estes requisitos, não estão albergados pela isenção prescrita na
legislação tributária. Recurso negado. "Acórdão 1o Conselho de Contribuintes n°
102-45044, de 19/09/2.001.
Oportuno afirmar, ainda, que a jurisprudência citada pelo recorrente não altera as
conclusões desse voto, seja por não possuir efeito vinculante; seja por não integrar a legislação
tributária, prevalecendo o princípio da legalidade afeto ao lançamento.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento..
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital